Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-61.2022.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800224-61.2022.8.14.0035

APELANTE: ELDERSON CARVALHO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.UNÂNIME.

I - A defesa, em suma, requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime.

II - Por meio dos depoimentos obtidos em juízo restou evidenciado que os réus Elderson e Kaio são os autores dos crimes de furto e ameaça perpetrado contra a vítima Glanilson. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, de maneira a tornar apto o decreto condenatório. Não há que se falar em decisão baseada apenas em provas baseadas unicamente no depoimento da vítima, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes.

III –
Ex positis
, segue mantida a condenação dos réus às respectivas penas de
04 (quatro) anos de reclusão e 02 meses de detenção e ao pagamento de 150 dias multa, em regime semiaberto e 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias de detenção e 100 (cem) dias multa em regime aberto
, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, IV e pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB na forma do art. 69 do CPB;

IV – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELDERSON CARVALHO FONSECA e KAIO NASCIMENTO PINTO
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas

de

04 (quatro) anos de reclusão e 02 meses de detenção e ao pagamento de 150 dias multa, em regime semiaberto e 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias de detenção e 100 (cem) dias multa em regime aberto
, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, IV e pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB na forma do art. 69 do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA.

Em suas razões (Id 10370852), a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença estaria embasada apenas no depoimento da vítima. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 10370861), o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância (ID 10454817), o custos legis também opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...]
Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2022.100024-1, instaurado mediante auto de prisão em flagrante que no dia 28/02/2022, por volta das 22:00 h, a vítima GLANILSON DOS SANTOS SOUSA estava sentada em um bar localizado na rua Tiradentes, bairro de Fátima, Óbidos - PA, quando percebeu que sua motocicleta marca HONDA modelo POP 101OI não se encontrava no local onde havia estacionado, a alguns metros do local. Em dado momento, o ofendido percebeu que seu veículo estava sendo empurrado pelo DENUNCIADO ELDERSON CARVALHO FONSECA, vulgo “CHACURÁ”, acompanhado do outro DENUNCIADO KAIO NASCIMENTO PINTO, ocasião em que os abordou e os interpelou sobre o motivo dos mesmos estarem levando o

seu veículo, quando os ânimos se exaltaram e alguns circunstantes recuperaram o bem ao ofendido. O DENUNCIADO KAIO NASCIMENTO PINTO teria dito na oportunidade à vítima: “EU VOU TE MATAR; EU VOU TE DAR UM TIRO”, tendo ambos os denunciados deixado o local, dizendo que retornariam.

Momentos depois, no mesmo local, o ofendido viu os

DENUNCIADOS aproximarem-se e foram em sua direção, ocasião em que o DENUNCIADO KAIO NASCIMENTO PINTO tentou sacar uma faca que portava, sendo contido pelos circunstantes, que o desarmaram e a polícia militar.
[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime.

Transcrevo os depoimentos constantes da sentença:

A vítima Glanilson dos Santos Sousa:

"[...]
“Que no dia dos fatos estava no local onde ocorria uma comemoração, tendo deixado sua motocicleta estacionada e ficou olhando a festa; que em dado momento percebeu que sua motocicleta não estava no local, pelo que avistou os réus empurrando sua motocicleta, um segurando o guidão, e o outro na parte traseira; que o declarante perguntou o porque de estarem empurrando sua motocicleta, tendo os réus respondido que o veículo lhes pertenciam; que umas pessoas que estavam no local se aproximaram; que os ânimos se alteraram e um dos acusados disse que iria matar o declarante, e em seguida foram embora para a área do local chamado “buracão”; que os acusados retornaram, sendo que Kaio estava de posse de uma faca, e em seguida as pessoas que estavam no local tomaram a faca da mãe dele; que a motocicleta foi recuperada; que o denunciado Kaio foi quem o ameaçou dizendo que iria mata-lo; que na delegacia reconheceu os acusados; que esclareceu que não demorou 30 min entre o fato e a chegada da polícia no local do crime; que não teve possibilidade dos réus fugiram pois a polícia chegou ao local e os prendeu.”

Testemunha Adenilson dos Santos, policial militar:

“[...]
Que foi o depoente quem prendeu os réus; que no dia dos fatos receberam ligação noticiando que dois indivíduos havia furtado uma motocicleta e estavam empurrando-a; que chegando ao local a população indicou os dois réus como os autores do furto; que não se recorda da apreensão de uma faca.”

Testemunha RAMILSON PRESTES DOS SANTOS, policial militar:

“Que na época dos fatos estava participando do reforço no policialmente em Óbidos; que foi recebida ligação noticiando que dois indivíduos haviam furtado uma motocicleta; que chegando ao local verificou que populares já tinham contido os autores do furto, juntamente com uma arma branca; que então levou os envolvidos para delegacia; que não se recorda das

testemunhas que estavam no local; que não conhecia os réus; que não lembra com qual dos réus estava a arma branca; que o fato ocorreu próximo a um bar onde tinha muita gente; que os réus tentaram justificar que não teriam sido eles os autores do furto; que apenas uma testemunha foi levada para delegacia.”

Testemunha
MARIA EDILEUZA DOS SANTOS MARIALVA :

“[...].Q
ue estava tendo uma live no local dos fatos, momento em que o dono da motocicleta chegou e a declarante foi abraça-lo percebeu que a motocicleta já não estava mais no local; que avistaram os réus empurrando a motocicleta; que a vítima foi indagar aos réus o porque de estarem levaram sua motocicleta, tendo os réus respondido que pensavam que era a moto deles; que foi perguntado aos réus sobre a chave da motocicleta deles, o que foi respondido com a ameaça dizendo que a vítima e a depoente estavam “fodidos” na mão deles; que os réus ofenderam a depoente com a palavra de “vagabunda”; que os réus disseram que iriam dar um tiro na cara da vítima; que um rapaz acionou a polícia.”

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que os apelantes realmente praticaram o furto da motocicleta da vítima e proferiram ameaças de morte contra o ofendido.
Não há que se falar em decisão baseada apenas no depoimento da vítima, por conseguinte
, na
tese de insuficiência de provas

para a

condenação.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º DO CPB – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - MÉRITO - 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE QUA QUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (10144657, 10144657, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-05)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO -
Comprovadas a materialidade a autoria delitivas, em especial, pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática de delitos cometidos no âmbito doméstico
- Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de pena - Na esteira do que dispõe o art. 16 do CP, a pena pode ser reduzida em razão do arrependimento posterior, nos casos de cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o agente reparar o dano causado, razão pela qual tal instituto é incompatível com o crime de ameaça em âmbito doméstico. (TJ-MG - APR: 10051150018417001 Bambuí, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/10/2019, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023